Tribunal: TJPA
Processo: 0000514-47.2008.8.14.0701
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 54, §2º, V, DA LEI N.º 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA QUANTO À POTENCIALIDADE DO DANO AMBIENTAL PRODUZIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. Não obstante, a mesma Corte Superior indica que, embora o delito apresente natureza formal, tal circunstância não isenta o Ministério Público de demonstrar que a poluição de fato ocorreu e que o bem jurídico foi exposto a perigo. 2. Diante de tais considerações, não verifico, in casu, prova pericial que aponte, de maneira indene de dúvidas, que eventual lançamento de efluentes sólidos e líquidos, resultantes da atividade produtiva ? tenha causada efetiva exposição a perigo da saúde humana, ou mesmo provocado a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora como preceitua o tipo penal, já que prejudicada a prova técnica nestes quesitos.3. Embora inconteste a poluição ambiental decorrente das atividades desempenhadas pelos recorridos, para a conduta se subsuma ao tipo penal constante do art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais, deve haver comprovação da potencialidade lesiva do dano, de forma a causar patente poluição ao meio ambiente, o que não restou evidenciado no caso em comento. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 000514-47.2008.8.14.0701
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ
APELADOS:
AMAZON CATFISH LTDA., ARNALDO FERREIRA LEITE BURLE FILHO, ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE E ANAIRO PESSOA
ADVOGADO: EDIELCIO GUILHERME SOBRAL COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO PENAL. ART. 54, §2º, V, DA LEI N.º 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA QUANTO À POTENCIALIDADE DO DANO AMBIENTAL PRODUZIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. Não obstante, a mesma Corte Superior indica que, embora o delito apresente natureza formal, tal circunstância não isenta o Ministério Público de demonstrar que a poluição de fato ocorreu e que o bem jurídico foi exposto a perigo.
2. Diante de tais considerações, não verifico,
in casu
, prova pericial que aponte, de maneira indene de dúvidas, que eventual lançamento de efluentes sólidos e líquidos, resultantes da atividade produtiva - tenha causada efetiva exposição a perigo da saúde humana, ou mesmo provocado a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora como preceitua o tipo penal, já que prejudicada a prova técnica nestes quesitos.
3. Embora inconteste a poluição ambiental decorrente das atividades desempenhadas pelos recorridos, para a conduta se subsuma ao tipo penal constante do art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais, deve haver comprovação da potencialidade lesiva do dano, de forma a causar patente poluição ao meio ambiente, o que não restou evidenciado no caso em comento.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 24 e encerrada ao dia 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, calcado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro -
¿não existir prova suficiente para a condenação¿
- absolveu os réus
AMAZON CATFISH LTDA., ARNALDO FERREIRA LEITE BURLE FILHO, ARMANDO JOSÉ ROMAGUERA BURLE E ANAIRO PESSOA
,
das imputações inseridas no art. 54, §2º, inciso V, da Lei n.º 9.605/98.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 24 de outubro de 2008, às 10h05min, fora registrado Boletim de Ocorrência Policial em desfavor dos recorridos, em virtude do teor do Laudo Pericial n.º 042/2008, expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, datado de 26/08/2008 (Livro 1240), o qual constatou a ocorrência de poluição ambiental pelo lançamento de resíduos sólidos e líquidos sem tratamento adequado na Baia do Guajará, resultando em danos à saúde pública.

Consta que, no dia 09 de dezembro de 2009, o Órgão Ministerial ofereceu proposta de transação penal em audiência preliminar. O advogado dos recorridos, contudo, não aceitou a referida proposta, sob alegativa de desconhecer o conteúdo da perícia realizada pelo CPC Renato Chaves.

Em
razões recursais
(fls. 388-393), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos apelados, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, com destaque para a prova técnica, em cujo resultado é possível constatar que não restam dúvidas quanto ao potencial dano ao ecossistema, a resultar na mortandade de animais e até mesmo no risco à saúde humana.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 395-398), clama a defesa pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, sob a tese de que o laudo pericial que acompanha a acusação não traz prova suficiência à configuração da materialidade do tipo penal, qual seja, o potencial lesivo do dano provocado pelos réus ao meio ambiente.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, devendo a sentença absolutória ser reformada, a fim de que os recorridos sejam condenados pelo tipo penal a eles irrogado.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas nos autos provas suficientes a ensejar a condenação dos apelados, com destaque para a prova técnica, em cujo resultado é possível constatar que não restam dúvidas quanto ao potencial dano ao ecossistema, a resultar na mortandade de animais e até mesmo no risco à saúde humana.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, não fora demonstrada de maneira insofismável. Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza acerca da tipicidade da prática delitiva imputada aos ora apelados, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Na hipótese vertente, aos recorridos fora imputada a prática do tipo penal descrito no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei n.º 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais, assim redigido:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 2º Se o crime:
(...)
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

No caso, o Laudo Pericial n.º 042/08, realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, constante às fls. 10-24, após vistorias efetuadas nos dias 24 de julho e 26 de agosto de 2008, na Empresa Amazon Catfish, atestou o lançamento direto de efluentes líquidos e sólidos à baia do Guajará, ou seja, sem tratamento adequado anterior ao despejo de tais resíduos diretamente na natureza, ocasionando assim, de fato, poluição ambiental.

Encaminhadas as amostras dos materiais colhidos ao Laboratório Central - LACEN, no entanto, em resposta ao quesitos técnicos acerca das amostradas coletadas, obteve-se os seguintes conclusões:
¿06-RESPOSTA AOS QUESITOS
(...)
06 - Que tipo de produtos a empresa utiliza? São produtos considerados tóxicos? Especificar.
Resposta: Segundo o acompanhante da perícia, a empresa utiliza apenas água clorada no processo produtivo.
07- em caso positivo se causam ou podem causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente?
Resposta:
Prejudicado
, para a saúde humana. Já a amostra 03, oriunda da tubulação que deságua efluentes sólidos e líquidos do setor produtivo da empresa, apresentou-se insatisfatória e em desacordo com padrões de balneabilidade (ver em anexos, resultado de exames físico-químicos do LACEN), causando poluição ambiental no ecossistema da baia do Guajará, o que pôde ser ratificado pelo resultado laboratorial da amostra 04, a qual refere-se às águas da baia.
(...)
10 - Em decorrência das atividades desenvolvidas pela empresa, registra-se poluição ambiental? Em caso positivo, a poluição torna a área imprópria para a ocupação humana?
Resposta: Sim, para poluição ambiental.
Resposta: Prejudicado, para ocupação de área urbana, necessitando para isso de um estudo minucioso na área circunvizinha da empresa em apreço.
11 - A empresa utiliza algum processo para impedir a poluição ambiental?
Resposta: Não. A empresa utiliza equipamento que retém parcialmente e de forma inadequada os resíduos sólidos e líquidos que são lançados em meio líquido para a baia do Guajará.
12 - Foi constatada poluição pelo lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos em via pública, em coros d¿água, no solo e na vegetação, em desacordo com as exigências estabelecidas em Leis, regulamentos ou na Licença Ambiental obtida?
Resposta: Foi constatado lançamento de resíduos sólidos e líquidos para a baia do Guajará sem nenhum tratamento adequado, pois o acompanhante (gerente administrativo), relatou que em seu processo não havia tratamento para efluentes, provocando poluição ambiental.
13 - A prática resulta em dano irreversível ao meio ambiente?
Resposta: Não.
14 - Há risco desse material poluente despejado atingir o lençol freático ou causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento de água de uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público das praias, rios e ou igarapés?
Resposta: Prejudicado, necessitando de estudo meticuloso nesses ecossistemas.
15 - que danos podem causar?
Resposta: Prejudicado.
16 - O material despejado causa poluição atmosférica que provoque a retirada ainda que momentânea dos habitantes das áreas afetadas ou promova danos diretos a saúde da população local?
Resposta: Não.
17- - O fato ocorreu com exposição a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outrem?
Resposta: Não.¿

Em resposta aos quesitos formulados pela defesa aos peritos responsáveis pela confecção do Laudo Pericial supramencionado, os
experts
, ao serem questionados acerca da concretização de danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora em decorrência das condutas imputadas aos apelados, assim atestaram (fls. 372-381):
¿(...) 2) AS AMOSTRAS COLHIDAS NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO APRESENTARAM NÍVEIS SUFICIENTES DE POLUIÇAO PARA CAUSAR DANOS À SAÚDE HUMANA?
RESPOSTA: Prejudicado para saúde humana, uma que esse tipo de constatação necessita de avaliação de profissional habilitado na área da saúde, que possa realizar trabalho minucioso na área circunvizinha, não sendo este o objetivo do trabalho pericial que limitou-se a responder os quesitos formulados pela Autoridade Policial (...).
6) NO LOCAL FOI ENCONTRADO ALGUM INDÍCIO DE QUE QUALQUER ESPÉCIE ANIMAL TENHA SIDO VITIMADA PELA POLUIÇÃO SUPOSTAMENTE CAUSADA PELA EMPRESA? EM CASO POSITIVO QUAL A ESPÉCIE ANIMAL E QUAL O NÚMERO DE MORTOS?
RESPOSTA: Prejudicado. No momento da perícia não foi realizado esse tipo de constatação, pois não se tratava do objetivo da perícia (...).
(...)
9) NO LOCAL FOI ENCONTRADO ALGUM INDÍCIO DE QUE QUALQUER ESPÉCIE DA FLORA TENHA SIDO DESTRUÍDA DE FORMA SIGNIFICATIVA PELA POLUIÇÃO SUPOSTAMENTE CAUSADA PELA EMPRESA? EM CASO POSITIVO QUAL A ESPÉCIE VEGETAL E QUAL O GRAU DE DRESTRUIÇÃO?
RESPOSTA: Prejudicado. No momento da perícia não foi realizado esse tipo de constatação, pois não se tratava do objetivo da perícia (...).¿

Acerca da prova angariada, consignou o Juízo primevo (fls. 287):
¿(...) não foi possível aferir pericialmente o dano ambiental concreto ou potencial na área da Baia do Guajará em que foram despejados resíduos sólidos e líquidos sem tratamento adequado.
Remanesce, portanto, dúvida relevante sobre a configuração de circunstância elementar do tipo penal imputado aos réus, qual seja, o resultado lesivo ou potencialmente lesivo consistente na poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.¿

Diante disto, tal como o magistrado a quo, verifico que inexistem provas a arrimar a materialidade da conduta criminosa irrogada.

Dessarte, o delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico.

Certamente
, ¿a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência tem conferido à parte inicial do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato.¿
(STJ, AgRg no REsp 1418795/SC).

Não obstante, a mesma Corte Superior indica que, embora o delito apresente natureza formal, tal circunstância não isenta o Ministério Público de demonstrar que a poluição de fato ocorreu e que o bem jurídico foi exposto a perigo.

Diante de tais considerações, não verifico,
in casu
, prova pericial que aponte, de maneira indene de dúvidas, que eventual lançamento de efluentes sólidos e líquidos, resultantes da atividade produtiva - tenha causada efetiva exposição a perigo da saúde humana, ou mesmo provocado a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora como preceitua o tipo penal, já que prejudicada a prova técnica nestes quesitos.

Nesta seara de cognição:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS PREVISTOS NO ARTIGO 54, § 2º, INCISO V, ARTIGO 56 E ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. CAUSAR POLUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO LANÇAMENTO DE RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU REGULAMENTOS. ARMAZENAMENTO INADEQUADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO POLUIDOR. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO EFETIVO À SAÚDE HUMANA OU DO DANO À FAUNA OU A FLORA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Tratando-se o delito previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei 9.605/98 de crime de perigo concreto ou de resultado, para a sua ocorrência, deve restar demonstrada que a poluição causada pelo agente efetivamente ocasionou danos à saúde humana ou a mortandade de animais ou, ainda, a destruição significativa da flora. 2. Para que a conduta do agente subsuma-se àquela descrita no mencionado artigo, deve restar devidamente evidenciado nos autos, por meio de perícia técnica, a ocorrência de mortes de animais ou o extermínio da flora existente no local, ou, ainda, efetivo risco à saúde pública em decorrência de uma ação ou inobservância a um dever objetivo de cuidado por parte do mesmo, de forma a causar patente poluição ao meio ambiente. 3. Se os indícios que balizam o envolvimento dos acusados com crimes ambientais não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição do réu é medida que se impõe, notadamente em observância ao princípio 'in dubio pro reo'. (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.16.029125-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018)

Assim, embora inconteste a poluição ambiental decorrente das atividades desempenhadas pelos recorridos, para a conduta se subsuma ao tipo penal constante do art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais, deve haver comprovação da potencialidade lesiva do dano, de forma a causar patente poluição ao meio ambiente, o que não restou evidenciado no caso em comento.

Desse modo, não comprovado que o lançamento de resíduos líquidos e sólidos em curso d'água acarretou poluição em níveis efetivamente nocivos à saúde humana, à flora ou à fauna, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

A prova produzida em juízo, revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para questão, como a elucidação da materialidade delitiva, diante da inconclusão da prova técnica.

Como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova é de acentuada fragilidade, sendo, em realidade, bastante insatisfatória.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento dos investigados ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva dos réus, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora